Tribunal: TJDFT
Processo: 0758079-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora/apelada pretende discutir a correção monetária e os juros relativos aos depósitos realizados no PASEP, assim como a realização de supostos débitos não autorizados no referido fundo.
2. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (arts. 4o e 12 do Decreto no 9.978/2019).
3. Segundo o c. STJ, “como a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas ao PASEP” (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225).
4. Deve ser reformada a sentença que condenou a instituição financeira para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.